Tribunal: STF
Processo: HC 203462
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.792.836/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 
    De acordo com a denúncia: 
    I - Em data e horário que poderão ser apurados durante a instrução processual — mas anteriormente ao dia 28 de fevereiro de 2019 —, os denunciados ROBISON SOARES GALVÃO MARTINS ARANHA, ROBISON SOARES ARANHA e PATRÍCIA GALVÃO MARTINS associaram-se de forma estável e permanente para o exercício do narcotráfico.
    Registra-se, por oportuno, que na divisão de tarefas entabulada entre o trio para realizar a entrega de entorpecentes, o denunciado ROBISON SOARES ARANHA ficava incumbido de adquirir as substâncias entorpecentes que seriam revendidas, o denunciado ROBISON SOARES GALVÃO MARTINS ARANHA ficava incumbido por conduzir o veículo durante o transporte de drogas até o destinatário final e a denunciada PATRÍCIA GALVÃO MARTINS ficava incumbida de permanecer na efetiva posse das drogas que seriam comercializadas (trazendo-as consigo) pelo grupo, tudo de forma a dificultar eventual ação policial.
    II - Assim foi que, no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 19h3Omin, na Rodovia Federal BR 101, bairro Sorocaba, nas adjacências do Restaurante Kido, no município de Paulo Lopes-Sc, nessa comarca, unidos pelo mesmo vínculo psicológico e um aderindo a vontade do outro, adotando a organização acima mencionada, os denunciados ROBISON SOARES GALVÃO MARTINS ARANHA, ROBISON SOARES ARANHA e PATRÍCIA GALVÃO MARTINS transportavam, para fins de comércio, no interior do veículo Ford Fiesta, placas MGN-8916, cor vermelha, 3 (três) invólucros plásticos de cocaína no peso total aproximado de 300g (trezentos gramas), conforme descreve o Auto de Exibição e Apreensão de fl. 11 do APF.
    Na posse do denunciado ROBISON SOARES GALVÃO MARTINS ARANHA ainda restou apreendido R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) em espécie, oriundos da narcotraficancia, e 2 (dois) aparelhos de telefonia móvel, um marca lphone Apple e um marca Motorola, comumente utilizados para as negociações do comércio ilícito de entorpecentes. 
    As substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação, verificando se tratar de cocaína, a qual possui a capacidade de provocar dependência física e/ou psíquica, sendo o seu comércio e uso proscritos em todo o Território Nacional, nos termos da Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 
    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.
    2. No caso, a defesa dos agravantes não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
    3. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) resta cabalmente demonstrado a flagrante ilegalidade consoante na terceira fase dosimétrica, na medida em que a fração da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 foi fixado em seu patamar mínimo, contudo, sem fundamentos idôneos para tal; e (b) importa trazer ao conhecimento de Vossas Excelências trechos do parecer exarado pelo Ministério Público Federal no agravo regimental em agravo em recurso especial, que na oportunidade, relatou que a quantidade de cocaína apreendida – 300g (trezentos gramas) – não figurava como fundamento idôneo para a aplicação na fração mínima da benesse.
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja aplicado ao caso o patamar fracionário máximo da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, qual seja 2/3, haja vista que esta foi fixada em seu patamar mínimo de 1/6 ante fundamentos inidôneos. 
    É relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Além disso, por não haver quadro de flagrante ilegalidade, incide na espécie o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, de que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso (HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente